Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721948-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIANE VIANA NORONHA AGRAVADO: DANILO OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liziane Viana Noronha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 196991988 do processo n. 0715048-65.2023.8.07.0006) que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 59674781), noticia a agravante não possuir condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Pontua que “o imóvel que possui foi comprado há muitos anos atrás (sic), quando o local em questão era desvalorizado e o valor era acessível à agravante”. Sustenta a presunção legal de sua hipossuficiência. Afirma que a assistência por advogado particular não impede a concessão da benesse. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal, e deste modo, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a concessão da liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não ressai, de plano, a hipossuficiente econômica da agravante, por ausência de prova nesse sentido. Em rigor, há a declaração de hipossuficiência e o pedido. Ademais, agravante é parte ré na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e, desse modo, não se identifica urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que não cabe à requerida/agravada o adiantamento de custas processuais. Acrescenta-se, por oportuno, a necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora